Tribunal: TJBA
Processo: 8033624-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033624-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, EDGARD DA COSTA FREITAS NETO

APELADO: REBECA RIZZO FILARDI e outros (2)

Advogado(s)
:
EDGARD DA COSTA FREITAS NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (CID M32.1). BELIMUMABE (BENLYSTA). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOMADO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ART. 85, §2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ.

1.

Apelações cíveis simultâneas interpostas pela operadora de plano de saúde, pela administradora de benefícios e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio do medicamento Belimumabe (Benlysta) para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico e condenando as rés ao pagamento de indenização por dano moral.

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura do medicamento prescrito, a responsabilidade das rés na cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

3.

Nos contratos de plano de saúde, a operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado pelo médico assistente, sendo abusiva a cláusula que restringe procedimento indispensável à preservação da saúde do beneficiário. Precedentes do STJ.

4.

O rol de procedimentos da ANS constitui referência mínima de cobertura, admitindo-se cobertura excepcional de tratamento não previsto quando demonstrada a necessidade clínica, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

5.

Caso em que restou comprovado que a autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico e possui prescrição médica expressa para utilização do medicamento Belimumabe, fármaco com registro sanitário na ANVISA, inexistindo alternativa terapêutica eficaz.

6.

Reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura, por restringir indevidamente o acesso da paciente a tratamento essencial, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à saúde do consumidor.

7.

Responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios, integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ.

8.

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura dano moral in re ipsa, pois agrava o sofrimento psicológico do paciente já fragilizado por enfermidade grave.

9.

Majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00, valor que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

10.

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no art. 85, §2º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor da condenação em danos morais somado ao proveito econômico decorrente da obrigação de fazer, correspondente ao custo do tratamento indevidamente negado.

11.

Inaplicabilidade da fixação por equidade, nos termos do Tema 1076 do STJ, por se tratar de proveito econômico mensurável.

12.

Majoração dos honorários em grau recursal para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Simultâneas nº

8033624-80.2023.8.05.0001 (id. 91757806, id. 91757822 e id. 91757819)
, no qual figuram como parte as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DE AMBOS E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DAS RÉS E CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA ÇPARTE AUTORA,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII